Tribunal: STF
Processo: Rcl 65750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauricio Del Alamo alega ter a Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga inobservado, no Processo n. 0030617-10.2013.8.26.0576, a tese firmada no julgamento, com repercussão geral, do RE 1.014.286 (Tema 942) .



    Afirma objetivar, na demanda de origem, a declaração do seu direito à conversão do tempo laborado na Marinha do Brasil em tempo comum para fins de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, sendo-lhe aplicável o fator de conversão 1,40 para cada ano trabalhado na atividade especial, como previsto no artigo 70 do Decreto 3.048/99, o qual regulamenta a Lei Federal 8.213/91.



    Afirma haver o Ministro Celso de Mello determinado, no ARE 891.671, o retorno dos autos à origem por vinculação ao Tema de Repercussão Geral 942.



    Relata ter o Presidente do Colégio Recursal de Votuporanga, contudo, deixado de aplicar o resultado de julgamento do referido tema, ao determinar a vinculação aos autos nº 0000036-59.2022.8.26.9059, em trâmite perante a Turma de Uniformização, no qual se discute a conversão do tempo especial em comum para os policiais militares.



    Argui que aquele processo envolve situação fática diversa da demanda de origem, razão pela qual teria havido desrespeito à determinação do Supremo de julgamento conforme as diretrizes do Tema 942.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão impugnada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Esta Corte foi instada a se pronunciar, por meio do Tema 942-RG, sobre a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. A tese definida no julgado restou definida nesses termos:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. (grifei)



    O ato reclamado, por sua vez, limitou-se a determinar a afetação da matéria a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (0000036-59.2022.8.26.9059), em trâmite perante a Turma de Uniformização. A questão, portanto, guarda natureza apenas processual, não decidindo sobre a temática examinada no Tema 942.



    Cabe advertir que a reclamação é ação constitucional de fundamentação vinculada que se presta a veicular alegações de transgressão à autoridade das decisões do STF ou enunciados de Súmula Vinculante ou, ainda, usurpação de sua competência. Não cabe, nesta via, analisar matérias de índole processual que não correspondam, estritamente, às questões jurídicas examinadas nos paradigmas de confronto apontados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente